Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-79.2022.8.14.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-79.2022.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: NEUZILIONE MARIA PINHEIRO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA FACE A COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que condenou o município de Quatipuru a implementar a progressão funcional da servidora, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal;

2. Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3. Preliminar de coisa julgada material, face a decisão proferida em Mandando de Segurança impetrado por terceiros; decisão que somente beneficia os impetrantes; não abrange a toda categoria de servidor público; preliminar rejeitada;

4. Preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à administração pública; sentença decretou a revelia, mas não aplicou a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão da demanda versar sobre direitos indisponíveis; preliminar rejeitada;

5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo; a administração pública tinha o dever de promover a avaliação de desempenho dos servidores; existência de provas suficientes nos autos, como contracheque e Portaria de nomeação; preliminar rejeitada;

6. É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei municipal a progressão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos;

7.
Reexame Necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do reexame necessário e conhecer da apelação e negar provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

(ID 13141423) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru (ID 13141422), que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Quatipuru a implementar a progressão funcional da servidora, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por NEUZILIONE MARIA PINHEIRO LEITE, objetivando a progressão funcional na carreira, visto que preenchidos os requisitos dos art. 13 e 14 da Lei Municipal nº. 107/2006.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Quatipuru a implementar a progressão funcional da autora, enquadrando-se ao nível ao que cumprira os requisitos do art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, devendo efetivar novo padrão remuneratório relativo à progressão funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado da sentença. Condenou o Município de Quatipuru ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE nº 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Inconformado com a sentença o MUNICÍPIO DE QUATIPURU, interpôs o recurso de apelação ID 13141423. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a) Preliminar de nulidade da sentença em face da coisa julgada, operada no processo nº 0091085-37.2015.814.0144 – Mandado de Segurança, onde os impetrantes requereram a implementação da Progressão Vertical, cuja sentença julgou procedente concedendo a segurança para condenar o réu na obrigação de implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal nº 107/2006, no prazo de 180 dias, após o trânsito em julgado. Da mencionada sentença sobreveio recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, que foi conhecida e improvida, mantendo a sentença em todos seus termos (Apelação de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira), trânsito em julgado em 16/06/2019 – Certidão ID 1851653; em havendo sentença transita em julgado com efeito
ex nunc
sendo cabível o feito financeiro previsto no art. 14, parágrafo único do Plano de Cargos, Carreiras e Salários somente após p transito em julgado e a implementação do sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal nº 107/2006, no prazo de 180 dias, após o transito em julgado, o que restou cumprido, nos termos da Portaria nº, que anexou ao recurso de apelação;

b) Preliminar de nulidade da revelia aplicada pelo
juízo a quo,
teria deixado de aplicar os efeitos materiais, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão da demanda versar sobre direitos indisponíveis; contudo a sentença considerou como verdadeiros todos os fatos alegados pela referida parte aplicando os efeitos materiais da revelia, contrariando a jurisprudência do STJ e o art. 345, II, do CPC;

c) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público, pois vieram acostados aos autos apenas contracheques e termo de nomeação e posse dos servidores deixando de ser juntado aos autos certidões que comprovasse o efetivo exercício do cargo afim de se verificar se os três anos foram realmente cumpridos pela servidora;

d) Da necessidade de avaliação periódica a fim de evitar o reenquadramento automático da servidora por se tratar de ato discricionário da administração pública, não sendo possível a intervenção do judiciário, nos termos das jurisprudências citadas;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a apelante pugnou pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada. Pleiteou pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões refutando os termos da apelação (ID 13141431).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (ID 13141432).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

I – Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II - Questão preliminar: coisa julgada

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
(ID 13141423) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru (ID 13141422), que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Quatipuru a implementar a progressão funcional da servidora, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença em face da coisa julgada, operada no processo nº 0091085-37.2015.814.0144 – Mandado de Segurança, onde os impetrantes requereram a implementação da Progressão Vertical, cuja sentença julgou procedente concedendo a segurança para condenar o réu na obrigação de implementar o sistema de progressão funcional previsto na Lei Municipal nº 107/2006, no prazo de 180 dias, após o trânsito em julgado. Da mencionada sentença sobreveio recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, distribuído a relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que em 01/10/2018 restou conhecido e improvido, mantendo a sentença em todos seus, operado o trânsito em julgado em 16/06/2019, nos termos da Certidão ID 1851653.

A questão posta em preliminar versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada formada no Mandando de Segurança nº 0091085-37.2015.814.0144.

Em consulta aos autos, verifico tratar-se de Mandando de Segurança impetrado por Osvalmeire da Silva Santos, Moisés Rosário dos Santos, Antonio Ivaldo pinheiro da Rosa, Maria Beatriz Souza Gomes, Ewerton de Assis Moreira, João Monteiro da Silva, Ozias de Souza Pinheiro, Aldair Monteiro de Souza e Cirllem José Lisboa do Rosário. Não se trata, portanto, de Mandado de Segurança Coletivo, que em substituição processual abrangeria toda categoria de servidor público. Logo os efeitos da decisão proferida, beneficia apenas os impetrantes.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

III- Questão preliminar: de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública

Arguiu a nulidade da revelia aplicada pelo
juízo a quo,
teria deixado de aplicar os efeitos materiais, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão da demanda versar sobre direitos indisponíveis; contudo a sentença considerou como verdadeiros todos os fatos alegados pela referida parte aplicando os efeitos materiais da revelia, contrariando a jurisprudência do STJ e o art. 345, II, do CPC.

Razão não lhe assiste.

De fato, não há ocorrência da revelia nas ações efeitos materiais propostas em face da Fazenda Pública, as quais são dotadas de direito indisponível, por força de disposição legal, cito art. 345, II, do CPC, razão pela qual não prevalece a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na petição inicial, o que foi muito bem pautado na sentença, vejamos:

“Considerando que o requerido, devidamente citado, não apresentou contestação, decreto-lhe a
REVELIA
, nos termos do art. 344, do CPC, não se aplicando, entretanto, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão de a demanda versar sobre direitos indisponíveis, à luz do art. 355, II, do CPC.”

Para além, a este respeito, encontra-se decisão sedimentada nas cortes superiores:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO. EFEITOS.INAPLICABILIDADE.

[...]
3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda
Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem
respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua
.responsabilidade
[...]
5.Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1171685/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/08/2018, DJe 21/08/2018)”.

Acertada a sentença nesse ponto, pois não é possível presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora ante a inexistência de contestação do réu.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

IV- Questão preliminar: nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público

Argui a nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

Em consulta aos autos verifico a existência de contracheque constando data de admissão 01/08/2006 (ID 13141410 -pág. 1-24) e Portaria de Nomeação nº 116/2006, datada de 01 de agosto de 2006 (ID 13141410), que são elementos probatórios suficientes para o julgamento do processo.

Ademais não pode a Administração Pública se valer se sua omissão, quando nos termos do art. 20, da Lei Municipal nº 107/2006, tinha obrigação de promover a avaliação de desempenho dos servidores. Caberia única e exclusivamente à Administração ter o controle do quadro de servidores, aferindo os requisitos necessários à ascensão da servidora.

Nesse sentido o ônus da prova de que a servidora não atingiu o desempenho necessário nas avaliações para a progressão cabe exclusivamente à Administração Pública.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

V- Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
(ID 13141423) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru (ID 13141422), que julgou procedente o pedido inicial.

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença:

“Diante de todo o exposto,
DECLARO
, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
o requerido,
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, a implementar a promoção do(a) autor(a)
NEUZILIONE MARIA PINHEIRO LEITE
, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO
o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO /CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelosProvimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.”

A questão fático-jurídica controvertida diz respeito ao direito à progressão funcional dos servidores do município requerido; se há direito subjetivo da parte autora quanto à referida progressão e à possibilidade de compelir o ente público a efetuar a implementação do direito.

De acordo com o que consta nos autos a Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores do Município de Quatipuru, dispõe:

“Art. 13. O
servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria
que pertencer
ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público
da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I – De zero a três anos – Nível I;

II – De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III – De seis anos e um dia a nove anos – Nível III;

IV – De nove anos e um dia a doze anos – Nível IV;

V – De doze anos e um dia a quinze anos – Nível V;

VI – De quinze anos e um dia a dezoito anos – Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII;

VIII – De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos – Nível VIII;

IX – De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos – Nível IX;

X – De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos – Nível X;”

“Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.”

“Art. 20.
A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente,
na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I – o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II – o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III – a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV – a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V – o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI – o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e

VII – o compromisso ético profissional do servidor.

Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de sua progressão vertical, será considerado também:

I – o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II – análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.”

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão funcional (ascensão de um nível para outro da mesma categoria): a) ocorrerá no mesmo cargo, ao completar três anos de efetivo exercício de um nível para o outro; b) depende de avaliação anual, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração; c) deveria ser efetivada no primeiro dia do mês subsequente à solicitação.

Da interpretação do comando normativo, chega-se à conclusão,
de que não se trata do exercício do poder discricionário submetido ao juízo de conveniência e oportunidade
, e sim,
de procedimento de observância obrigatória.

Observa-se que a progressão em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional.

Assim, resta evidenciado pelos documentos juntados nos autos que a parte autora possui os elementos subjetivos para a implementação da progressão na carreira, conforme previsão do art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006.

Sobre essa questão, já entendeu este Tribunal de Justiça:

“PROCESSO Nº. 0800126-49.2022.8.14.0044 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU. SENTENCIADO: JACKSON CARVALHO DE SOUSA E MUNICÍPIO DE QUATIPURU. RELATOR (A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. Ver ementa completa OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001264920228140044, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)”.

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1 -
A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru
. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional (art. 37, II da CF/88). 2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical,
mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006
.
O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores.
Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru. 4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados. 5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ. 7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 34ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de outubro de 2018. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00910853720158140144 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2018)”

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município. 3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus. 6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJPA; 2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26)”

Deste modo, não assiste razão ao apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, deixo de conhecer do reexame necessário e
conheço do recurso de apelação e nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2023